Tribunal: TJMT
Processo: 0043297-29.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043297-29.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), JUAREZ PEREIRA LEITE JUNIOR - CPF: 930.439.291-87 (EMBARGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – OMISSÃO – ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
BANCO HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
, cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 20088983 – pág. 01
).

O embargante alega erro material e omissão no acórdão, ao argumento de que os comprovantes de quitação trazidos ao feito não correspondem ao objeto da ação monitória proposta.

Assim, requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração para sanar os vícios apontados e prequestionamento de matéria
.

Sem Contrarrazões (Num. 23852494 – pág. 01).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O banco embargante deseja a manifestação sobre alegados vícios no Acórdão. Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art.
1.022 do CPC).

O que se percebe nos autos é que não existem vícios a serem sanados, pois que a questão alegada foi examinada, conforme extrato do acórdão (Num. 17086950 - pág. 01/02):

A empresa apelante foi intimada em 15/08/2017 para manifestar-se sobre as alegações de quitação (Num. 8074852 – pág. 01/14; Num. 8074853 – pág. 01/02), mas deixou de fazê-lo (Num. 8074864 – pág. 01), atraindo para si os efeitos da preclusão. Informa o juízo singular que o banco apelante foi intimado a contrapor-se aos documentos comprobatórios de pagamento apresentados. Oposta a impugnação, no entanto, manteve-se silente sobre o tema.

(...)

Em sede de apelo, a instituição bancária, também argumenta que o magistrado de piso não apreciou a prova constante nos autos. Porém, r
essai dos autos, comprovantes de quitação do contrato no 638-00644-98, objeto da Ação Monitória (Num. 8074714 – pág. 07) através de acordo (Num. 8074855 – pág. 01/04).

Observa o juízo de piso que não
cabe ao juiz sair da esfera dos argumentos das partes, ou seja, se o devedor comprova o pagamento, por meio de documento hábil e o banco não impugna, torna-se inócua qualquer dilação probatória, visto que aceito como verdadeiro o fato articulado pela parte, principalmente, quanto a quitação da dívida
(Num. 8074874 – pág. 02).

O banco apelante, no contraponto, afirma expressamente que o boleto acostado pelo devedor serviu de quitação de contratos estranhos à lide, não havendo pagamento daquele objeto dos autos (Num. 8074876 – pág. 10). Para tanto, informa ser o objeto
da presente ação monitória,
o Contrato de Crédito Parcelado no 0638-114190-5, no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), apresentado em sede de apelo

(Num. 8074876 – pág. 09).

Cotejando os elementos trazidos aos autos, verifica-se que o objeto para o qual se busca adimplemento, como afirmado na exordial, qual seja, o
contrato de abertura de conta corrente no 0638-00644-98, que totaliza o valor de R$ 56.783,91 (cinquenta e seis mil setecentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos), foi apresentado como quitado através de acordo (Num. 8074855 – pág. 01/04), repise-se, do contrato no 638-00644-98, objeto da Ação Monitória (Num. 8074714 – pág. 07), fato não infirmado pelo banco apelante (Num. 8074876 – pág. 10).

Sem razão, portanto, o banco apelante em sua irresignação contra o
decisum.

Na verdade, o inconformismo com a decisão desta c. Câmara é que movimenta o embargante, à procura de forçar nova discussão da matéria.

A alegação, portanto, de que o acórdão afrontou dispositivo, ou deu interpretação diversa de decisões outras não se ajusta aos embargos de declaração, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via, como se verifica do art. 1.022, do CPC.

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.
Não houve demonstração de omissão ou erro material no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020